Tribunal: TJMT
Processo: 1010339-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010339-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), A M MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO - CNPJ: 26.781.815/0001-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (AGRAVADO), DORVALINO CORREIA DA SILVA - CPF: 199.752.871-15 (AGRAVANTE), ANA MARIA MARTINS - CPF: 265.957.611-49 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO

–

CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO
CELEBRAD
O NA
VIGÊN
CIA
DO CÓDIGO CIVIL ANTERIOR

–
PRAZO PRESCRICIONAL –

VINTENÁRIO NO CC DE 1916 E QUINQUENAL NO CC DE 2002
–

REGRA
DE TRANSIÇÃO – ART. 2.028 DO CC 2002
–

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

CONFIGURADA
–

INÉRCIA
DO CREDOR
EM RELAÇÃO À
CONSTRIÇÃO DE BENS –
APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA DEMANDA – ART. 487, II, DO CPC –
RECURSO PROVIDO.

No C
ódigo Civil
de 1916 incidia na
s
A
ções pessoais o prazo prescricional vintenário (art. 177), reduzido para cinco anos
no
CC de 2002. Assim,
para definir qual deles será aplicado,

utiliza-se
a regra de transição
prevista no
art. 2.028
do CC de
2002,
que enuncia que
“
serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
”
.

Se quando o Código Civil de 2022 entrou em vigor
não havia decorrido mais da metade do prazo prescricional anterior
(
vintenário
)
, considera
-se
o quinquenal, contado
a partir da sua vigência (11-1-
2003).

Incide a
prescrição intercorrente
se, de forma injustificada, o credor
permanece
inerte
por
período
igual ou superior ao da prescrição da Ação.

R E L A T Ó R I O

Agravo de
I
nstrumento
da
decisão da Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande
(MT)
que,
na
Execução de Título Extrajudicial
n. 0000475-12.1996.8.11.0002
, rejeitou o argumento de prescrição intercorrente.

Os agravantes alegam que
a Ação
foi ajuizad
a
em 1996, portanto há quase 30 anos, e ficou paralisad
a
por desídia do agravado
, que, intimado a se manifestar a esse respeito,

limitou-se a
arguir
que é indevida a
sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios,
portanto reconheceu
implicitamente a
incidência
da prescrição.

Descreve
m
as fases processuais
para
demostrar a paralisação do
feito
por culpa do
autor
.

Antecipação de tutela
deferida
em parte, somente para impedir o
levantamento do valor penhorado
em
conta bancária do devedor (ID.

2111
31165)
.

Na
c
ontraminuta
(ID.

211771652),
o agravado
sustenta que

“
a dívida foi contraída enquanto em vigor o Código Civil de 1916, que estipulou, por sua vez, o prazo de prescrição
vintenária
(artigo 177 CC/16) para o caso. E como este juízo deve ter conhecimento, as leis e o próprio princípio da legalidade são escorados na premissa de que regulam os atos e negócios jurídicos nascidos no tempo de sua vigência, ou, ainda, na premissa de que “o tempo rege o ato” (tempus
regict

actum
). isto significa que a prescrição intercorrente no presente caso, que tem como prazo prescricional exatamente o da pretensão principal, também é de 20 anos!!!
”
.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente.

Afirma que o processo ficou paralisado por inércia do agravado.

Este, p
or
sua vez,
sustenta
que
“
a dívida foi contraída enquanto em vigor o Código Civil de 1916, que estipulou, por sua vez, o prazo de prescrição
vintenária
(artigo 177 CC/16) para o caso”.

A Ação de Execução foi proposta em 23-7-1996

e tem por objeto
contratos de abertura de crédito fixo com garantia real
de R$197.138,61
.
(ID.

57786719)
.

A
i
nicial
foi
recebida em 30-7-
1996 (ID.

57786719 – pág
.
51).

Em 16-9-1996 os executados ofereceram bens
à
penhora
(ID.

57786719 – pág. 69)
,

sendo reduzido a termo a nomeação
(ID.

57786719 – pág. 85).

Em
2-12-1996 o exequente
afirmou
a ineficácia da penhora dos imóveis
com

matrícula
s
4.531 e 20435
por não pertencerem aos
executados
(ID.

57786719 – pág. 95)
,
a qual foi anula
da
pelo J
uízo
de origem
em 3-12-1996 (ID.

57786719 – pág. 96).

Em 24-8-1999
o exequente
requereu
a penhora dos outros bens indicados pelos executados (ID.

57786
721 – pág. 5)
, que em
25-10-1999
impugnaram o cálculo do
credor
(ID.

57786721 – pág. 17)
, que e
m 11-5-2000
pleiteou
a avaliação do imóvel localizado na Rodovia dos Imigrantes (ID.

57786721 – pág. 30).

Em
19-7-2000 foi
cumprido
mandado de avaliação
; em
1°-8-2000 o
agravado manifestou concordância com
o laudo e pugnou pela nomeação de engenheiro mecânico para
aferição dos
bens
(ID.

57786721 – pág. 61).

Em 26-10-2000 os executado
s
postularam
a extinção da
lide

ou sua
suspensão até o julgamento dos Embargos à E
xecução (ID.

57786721 – pág. 78).

Em 22-3-2004
foi certificad
o

na Execução

o julgamento pelo
parcial p
rovimento

da A
pelação
interposta nos E
mbargos
à
E
xecução
(ID.

57786721 – pág. 81)
;
em
11-8-2005
,
que
esses
Embargos ainda estaria
m
no Tribunal de Justiça (ID.

57786721 – pág. 114)
; em
27-4-2007
,
que o feito aguardasse o retorno
deles do TJ
(ID.

57786721 – pág. 85).

Em 12-6-200
8
os
executad
os foram
intimad
os

a
juntar
em
cópias das
matrículas
com certidões recentes (ID.

577867
3
1 – pág. 1)
,
o que fizeram em
19-6-2008 (ID.

57786731 – pág. 3).

Em 8-9-2008 foi determinado
que
se
aguardasse o trânsito em julgado do
s
Embargos à Execução. (ID.

57786731 – pág. 23)
; em
12-9-2008 foi certificado que até o momento
eles
não havia
m
r
etornado do Tribunal de Justiça
(ID.

57786731 – pág. 25).

Em 6-
11-2008 foi determinado que se oficiasse

à
Primeira Câmara Cíve
l do T
JMT
solicitando
informações
sobre referidos
Embargos (ID.

57786731 – pág. 29).

Em 8-11-2011
o
Juízo da causa consignou

que até a presente data o T
J
não havia encaminhado as informações,
porém
, como

o acórdão
constava no sistema
, intimou o credor para
dar
prosseguimento
à demanda
(ID.

57786731 – pág. 117).

Em 1
o
-3-2013 foi determinado o cumprimento da
decisão
anterior (ID.

57786731 – pág. 135).

Em 13-8-2013 foi certificado o decurso do prazo para manifestação do
s
exequente
s
(ID.

57786731 – pág.
136
)
e e
m 30-10-2013
,
o arquivamento do feito

diante de sua
inércia e
pelo não
recolhimento das custas
(ID.

57786731 – pág. 137).

Em 8-9-2015 o autor foi intimado
a
dar
andamento

à lide
em 5 dias (ID.

5778673
3
– pág.
3
)
; em
15-10-2015 foi
certificado o decurso do prazo para
ele se manifestar
(ID.

57786733 – pág. 5)
; em 25-2-2016 foi expedida Carta de I
ntimação para
que se pronunciasse

em 48 horas sob pena de extinção do processo (ID.

57786733 – pág. 7)
, recebida em
3-3-2016
(ID.

57786733 – pág. 8).

Em 28-3-2016 o
agravado juntou nova P
rocuração nos autos (ID.

57786733 – pág. 15)
; em
23-12-2016 pugnou pela expedição de
A
lvará
dos valores depositados no feito e
su
a remessa para a contadoria atualizar o
montante
da dívida (ID.

57786733 – pág. 22).

Em 26-
5-2017 foi indeferido o pedido do autor (ID.

57786733 – pág. 24)
, que foi intimado em
15-
9-2017
para dar seguimento
à demanda
em 5 dias (ID.

57786733 – pág. 52)
; em
20-9-2017
ele
pediu a dilação do prazo
para
15 dias (ID.

57786733 – pág. 54)
, o que foi indeferido em
19-2-2018
, sendo
intimado

a
dar
continuidade

ao processo
(ID.

57786733 – pág. 55)
; em 23-
2-2018 foi certificado o decurso do prazo (ID.

57786733 – pág. 56).

Em 13-3-2018 foi expedida Carta de I
ntimação
para
manifestação do exequente
em 5 dias
sob pena de extinção
dos autos

(ID.

57786733 – pág. 57)
, recebida em
29-3-2018 (ID.

57786733 – pág. 58)
.

Em 13-3-2018
ele
juntou cálculo atualizado da dívida (ID.

57786733 – pág. 61)
; em
20-4-2018
foi intimado
a

impulsionar o
feito (ID.

57786733 – pág.
77
)
; em
10-5-2018
requereu
penhora
on
-
line
via Bacenjud, Renajud e Infojud (ID.

57786733 – pág. 83)
,
deferid
a
em 13-7-2018 (ID.

57786733 – pág.
86
)
.

Em 26-7-2018 o
s

agravantes pleitearam a declaração de

prescrição da E
xecução (ID.

57786733 – pág. 92).

Intimado em
19-12-2018

(ID.

57786733 – pág. 93)
, o agravado se manifestou em 21-
2-2019

pela
não incidência
da prescrição

(ID.

57786733 – pág. 96).

Em 15-8-2019 o
s

agravantes

arguiram
prescrição intercorrente (ID.

57786733 – pág. 103).

Em 10-6-2021
o
Juízo

a quo

decidiu pela ausência de
prescrição (ID.

5778673
6
– pág.
5
)
, e e
m 12-2-2021 o
s
executado
s

opuseram os Embargos
(ID.

57786736 – pág. 8); em
20-5-2022 o exequente foi intimado para
as contrarrazões
(ID.

84988
613
)
,
que apresentou em 3-6-2022
(ID.

86706140)
;
em 20-3-2024
foram julgados os Embargos
(ID.

147952184)
.

Em 18-4-2024 o
s
executado
s

interp
useram
Agravo de Instrumento
(ID.

152870739
)
.

A prescrição intercorrente se configura “
pelo decurso do prazo temporal e pela inércia do exequente em adotar as medidas imprescindíveis para o andamento do processo
” pelo período da prescrição executiva (
REsp.
1.610.751 – RS).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado (AgInt no AREsp 1.083.358/RS, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/08/2017,
DJe
04/09/2017). Incidência da Súmula 83/STJ.
(...)”. (AgInt nos
EDcl
no REsp n. 1.610.751/RS,
relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento em 25-10-2021,
DJe
de 28-10-2021).

E ainda:

AgInt no AREsp 1165108/SC;

AgRg
nos
EDcl
no AREsp 775.087/PR.

O término do C
ontrato

objeto desta lide se deu
na
vigência
do C
ódigo Civil
de 1916,
quando se
aplicava o prazo vintenário
. Assim, utiliza-se
a regra de transição
para
apurar o

período

que
deve ser considerad
o
.

O
art.
2.028 do CC/2002
enuncia que
“
serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.

Dessa forma,
uma vez que quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor
(11
-1-
2003) não havia decorrido mais da metade do prazo prescricional anterior, que era vintenário,
considera-se
o quinquenal, contado
a partir da
sua vigência.

Esta demanda tramita desde 1996, e entre os anos de 2000 e
2016
não teve absolutamente nenhuma movimentação
do exequente
,
apesar de intimado várias vezes para
essa finalidade. E
em
2013

foi arquivada
de forma provisória
.

Sobre a matéria
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. TRANSCURSO DE INTERREGNO SUPERIOR A CINCO ANOS. CARACTERIZADA INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE NA PRÁTICA DOS
ATOS PROCESSUAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Transcorrido prazo superior a 05 (cinco) anos de paralisação do feito executivo, sem que tal inércia possa ser atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, merece parcial reforma o acórdão recorrido para reconhecer a consumação da prescrição intercorrente, declarando-se extinta, em consequência, a execução fiscal. 2. Agravo interno não provido
”
. (STJ - AgI
nt no REsp 1594866 DF 2014/0206690-1, r
elator Min
. Mauro Campbell Marques
,
j
ulgamento
em 22-10-2019, Segunda Turma
,
DJe

de 28-10-
2019).

Importante ressaltar que as diligências frustradas não interrompem o decurso do prazo, pois do contrário a dívida se tornaria imprescritível.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.
1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.
2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão
monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido
”.

(AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23-8-2022,
DJe
de 9-9-2022).

E ainda:

AgInt no AREsp 1165108/SC;

AgRg
nos
EDcl
no AREsp 775.087/PR.

Posto isso
, está caracterizada a prescrição intercorrente.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reconhecer a incidência da prescrição intercorrente. Por conseguinte, aplico o efeito translativo e julgo extinta a lide com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024